Tribunal: STF
Processo: HC 223166
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Conceição Thomaz da Cruz impetrou o presente habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TORTURA (LEI N. 9.455/1997). INCOMPETÊNCIA RELATIVA. REMESSA DO FEITO AO JUÍZO COMPETENTE. APROVEITAMENTO DOS ATOS INSTRUTÓRIOS. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO ABSOLUTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, a superveniente modificação de competência não invalida automaticamente os atos processuais praticados anteriormente por autoridade judicial, cabendo ao novo juiz a decisão sobre a ratificação ou não. Precedentes. 



    2. Na hipótese, após verificação de mutatio libelli, os fatos antes denunciados como crime maus tratos foram enquadrados no delito de tortura, motivo pelo qual o magistrado determinou a remessa do feito a uma das varas da capital, com competência para apuração de infrações mais graves e punidas com pena de reclusão. Não há se falar, assim, em violação do princípio da identidade física do juiz que presidiu a instrução, pois o referido postulado não pode ser interpretado de maneira absoluta. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 755.441 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, o reconhecimento da nulidade “de todos os atos subsequentes a apresentação da resposta a acusação, e decretando a nulidade de eventual sentença, caso já tenha sido prolatada, e que determine ao juízo de piso que este proceda a intimação de todas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, para prestar depoimento em nova audiência de instrução e julgamento, em nova data a ser definida”. 



    2. Abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia.



    3. Ante o quadro, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Dê-se vista ao Ministério Público Federal.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator